Tribunal: STF
Processo: Ext 493
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-04
Data de publicação: 1989-10-04

Ementa:
EXTRADIÇÃO. ARGENTINA. INVASAO DO QUARTEL DE LA TABLADA.
CRIMINALIDADE POLITICA. DENEGAÇÃO.
1. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO: DELE SE CONHECE, EMBORA FORMULADO POR
CARTA ROGATÓRIA DE AUTORIDADE JUDICIAL, SE AS CIRCUNSTANCIAS DO
CASO EVIDENCIAM QUE O ASSUMIU O GOVERNO DO ESTADO ESTRANGEIRO.
2. ASSOCIAÇÃO ILICITA QUALIFICADA E A REBELIAO AGRAVADA, COMO
DEFINIDAS NO VIGENTE CÓDIGO PENAL ARGENTINO, SÃO CRIMES POLITICOS
PUROS.
3. (A) - FATOS ENQUADRAVEIS NA LEI PENAL COMUM E ATRIBUIDOS AOS
REBELDES - ROUBO DE VEÍCULO UTILIZADO NA INVASAO DO QUARTEL, E
PRIVAÇÕES DE LIBERDADE, LESÕES CORPORAIS, HOMICIDIOS E DANOS
MATERIAIS, PERPETRADOS EM COMBATE ABERTO, NO CONTEXTO DA REBELIAO -,
SÃO ABSORVIDOS, NO DIREITO BRASILEIRO, PELO ATENTADO VIOLENTO AO
REGIME, TIPO QUALIFICADO PELA OCORRENCIA DE LESÕES GRAVES E DE
MORTES (LEI DE SEGURANÇA NACIONAL, ART. 17): FALTA, POIS, EM RELAÇÃO
A ELES, O REQUISITO DA DUPLICE INCRIMINAÇÃO.
3. (B) - A IMPUTAÇÃO DE DOLO EVENTUAL QUANTO AS MORTES E LESÕES
GRAVES NÃO AFASTA NECESSARIAMENTE A UNIDADE DO CRIME POR ELAS
QUALIFICADOS.
4. DITOS FATOS, POR OUTRO LADO, AINDA QUANDO CONSIDERADOS CRIMES
DIVERSOS, ESTARIAM CONTAMINADOS PELA NATUREZA POLITICA DO FATO
PRINCIPAL CONEXO, A REBELIAO ARMADA, A QUAL SE VINCULARAM
INDISSOLUVELMENTE, DE MODO A CONSTITUIREM DELITOS POLITICOS
RELATIVOS.
5. NÃO CONSTITUI TERRORISMO O ATAQUE FRONTAL A UM  ESTABELECIMENTO
MILITAR, SEM UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE PERIGO COMUM NEM CRIAÇÃO DE
RISCOS GENERALIZADOS PARA A POPULAÇÃO CIVIL: DISPENSAVEL, ASSIM,
O EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 77, PAR-3, DO ESTATUTO  DOS
ESTRANGEIROS.